Tribunal: TJDFT
Processo: 0726193-68.2025.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0726193-68.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DANIELA DE ANDRADE DIAS TAVARES AGRAVADO: CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIACAO E SELECAO E DE PROMOCAO DE EVENTOS - CEBRASPE, DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por Daniela de Andrade Dias Tavares contra decisão interlocutória proferida nos autos de ação de obrigação de fazer na qual o Juízo de Primeiro Grau indeferiu o requerimento de tutela provisória de urgência formulado por ela (id 239826058 dos autos originários). Daniela de Andrade Dias Tavares alega que a decisão administrativa que a excluiu do concurso público padece de nulidade em razão da ausência de fundamentação individualizada. Explica que Centro Brasileiro de Pesquisa em Avaliação e Seleção e de Promoção em Eventos (Cebraspe) não demonstrou quais elementos dos documentos apresentados foram insuficientes, bem como não disponibilizou os currículos dos membros da comissão avaliadora. Afirma que isso impossibilita a aferição da qualificação técnica para análise de enfermidade neurológica específica. Destaca que foi reconhecida como pessoa com deficiência em outro concurso público, no âmbito do Concurso Nacional Unificado. Sustenta que instruiu os autos originários com conjunto probatório robusto e apto a demonstrar sua condição de pessoa com deficiência. Argumenta que possui diagnóstico de narcolepsia tipo 1 com cataplexia, a qual trata-se de uma condição de longo prazo, incurável e com impacto severo sobre a autonomia, mobilidade e desempenho funcional em atividades cotidianas. Ressalta que juntou três (3) documentos técnicos complementares e convergentes, relativos a laudo neurológico, teste de múltiplas latências do sono e relatório psicológico. Esclarece que esses documentos descrevem os impedimentos de longo prazo e os reflexos concretos em sua vida com rigor técnico. Registra que os laudos técnicos produzidos por profissionais habilitados têm presunção de veracidade e fé pública, que devem ser confrontados por contraprova igualmente técnica e individualizada. Alega que Centro Brasileiro de Pesquisa em Avaliação e Seleção e de Promoção em Eventos (Cebraspe) violou o dever de motivação previsto no art. 50 da Lei no 9.784/1999 porquanto limitou-se a emitir parecer genérico. Acrescenta que a sua exclusão do concurso público fundamentou-se em critério ultrapassado e reducionista, fundado exclusivamente em interpretação literal no Decreto no 3.298/1999. Sustenta a ausência de transparência quanto à composição da equipe responsável pela avaliação biopsicossocial de Centro Brasileiro de Pesquisa em Avaliação e Seleção e de Promoção em Eventos (Cebraspe). Explica que a identificação de sua deficiência exige conhecimento técnico específico na área da neurologia, especialmente com ênfase em distúrbios do sono e condições que afetam o estado de alerta, o tônus muscular e o desempenho funcional do indivíduo. Defende que os membros da comissão devem ter formação compatível com as deficiências avaliadas. Argumenta que a falta de transparência de Centro Brasileiro de Pesquisa em Avaliação e Seleção e de Promoção em Eventos (Cebraspe) viola os princípios da publicidade e da motivação dos atos administrativos, bem como do contraditório. Registra que o padrão recomendável para a avaliação de deficiência é o exame biopsicossocial. Acrescenta que o rol de doenças é meramente exemplificativo e não pode ser aplicado de forma a excluir a proteção de direitos fundamentais dos candidatos. Explica que o edital estabelece parâmetros formais para a avaliação, mas essa norma não pode ser utilizada para inviabilizar o exame presencial. Requer a antecipação dos efeitos da tutela recursal para determinar a sua permanência no concurso público em vaga destinada à pessoa com deficiência e, subsidiariamente, a reserva de sua vaga até a decisão final da ação originária. Pede o provimento do agravo de instrumento e a reforma da decisão agravada. O preparo não foi recolhido em razão da concessão da gratuidade da justiça à Daniela de Andrade Dias Tavares na decisão agravada. É o breve relato. Decido. O art. 1.019, inc. I, do Código de Processo Civil estabelece que o Relator poderá deferir a pretensão recursal total ou parcialmente em antecipação de tutela, desde que a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo estejam evidenciados. A controvérsia recursal consiste em analisar a retidão da decisão que indeferiu a tutela provisória requerida por Daniela de Andrade Dias Tavares com o objetivo de garantir a sua manutenção e classificação no concurso público para provimento do cargo de Agente Administrativo da Polícia Civil do Distrito Federal. Daniela de Andrade Dias Tavares alega, em síntese, que o ato que a eliminou do concurso público é nulo porquanto não apresentou fundamentação individualizada, bem como os currículos dos membros da comissão avaliadora não foram disponibilizados. A análise perfunctória dos autos não indica a probabilidade de provimento recursal. Daniela de Andrade Dias Tavares participou do concurso público para o provimento de vagas e a formação de cadastro de reserva em cargos de Analista e Gestor de Apoio às Atividades Policiais, regido pelo Edital no 1/2024 da Polícia Civil do Distrito Federal. Foi aprovada nas provas objetivas e subjetivas do concurso para ingresso no cargo de Agente Administrativo. O resultado da avaliação biopsicossocial considerou Daniela de Andrade Dias Tavares temporariamente inapta sob o fundamento de que sua condição clínica não gera limitações significativas para o desempenho de atividade e/ou funções (id 239425905 dos autos originários): A condição clínica apresentada pelo(a) candidato(a) não acarreta dificuldades e/ou não gera limitações significativas para o desempenho de atividade e/ou funções, conforme estabelecido no art. 4o, inc. I, do Decreto no 3.298/1999 para o enquadramento como Pessoa com Deficiência Física: I – deficiência física – alteração completa ou parcial de um ou mais segmentos do corpo humano, acarretando o comprometimento da função física, apresentando-se sob a forma de paraplegia, parapesia, monoplegia, monoparesia, tetraplegia, triplegia, triparesia, hemiplegia, ostomia, amputação ou ausência de membro, paralisia cerebral, nanismo, membros com deformidade congênita ou adquirida, exceto as deformidades estéticas e as que não produzam dificuldades para o desempenho de funções. De acordo com o Decreto no 3.298/1999, a avaliação clínica à luz da legislação é possível concluir que a condição apresentada pelo(a) candidata não está contemplada no Decreto para enquadramento como Pessoa com Deficiência Física. Daniela de Andrade Dias Tavares interpôs recurso, o qual foi indeferido nos seguintes termos (id 239425905 dos autos originários): O diagnóstico de narcolepsia com cataplexia não se enquadra nos critérios legais estabelecidos pela Lei no 13.146/2015 (Estatuto da Pessoa com Deficiência) e pelo Decreto no 3.298/1999. O art. 37, caput, e inc. II, da Constituição Federal impõem a obediência aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e a investidura em cargo público efetivo a depender de prévia aprovação em concurso público para a Administração Pública de qualquer das esferas de poder e de governo. O edital do concurso público estabelece as regras básicas para a realização do certame. As regras nele definidas vinculam os candidatos e a Administração Pública e devem ser rigorosamente observadas e cumpridas, ressalvadas as hipóteses de ilegalidade flagrante, em que o Poder Judiciário poderá intervir. Garante-se, assim, a observância aos princípios da segurança jurídica, da confiança e da isonomia entre os candidatos. O edital regente do concurso público prevê a realização de avaliação biopsicossocial promovida por equipe multiprofissional e interdisciplinar de responsabilidade de Centro Brasileiro de Pesquisa em Avaliação e Seleção e de Promoção em Eventos (Cebraspe). Veja-se (id 217313279 dos autos originários): 5.3 DA AVALIAÇÃO BIOPSICOSSOCIAL 5.3.1 O candidato com a inscrição deferida para concorrer na condição de pessoa com deficiência, se não eliminado no concurso, será convocado para se submeter à avaliação biopsicossocial promovida por equipe multiprofissional e interdisciplinar de responsabilidade do Cebraspe, formada por três profissionais capacitados atuantes nas áreas das deficiências que o candidato possuir, dentre os quais um deverá ser médico e dois profissionais integrantes da carreira almejada pelo candidato, designados pela Direção da Escola Superior de Polícia Civil do Distrito Federal que analisará a qualificação do candidato como pessoa com deficiência, nos termos da Lei Distrital no 4.317/2009, da Lei Distrital no 4.949/2012, do art. 61 da Lei Distrital no 6.637/2020 e da Lei Distrital no 7.336/2023, do § 1o do art. 2o da Lei Federal no 13.146/2015, e suas alterações; dos arts. 3o e 4o do Decreto no 3.298/1999, e suas alterações; do § 1o do art. 1o da Lei no 12.764/2012; da Lei no 14.126/2021 e da Lei Federal no 14.768/2023. (Retificado por meio do Edital no 5 – PCDF, de 21 de novembro de 2024, divulgado no endereço eletrônico http://www.cebraspe.org.br/concursos/pc_df_24_adm). 5.3.2 A equipe multiprofissional e interdisciplinar emitirá parecer que observará: a) as informações prestadas pelo candidato no ato da solicitação de inscrição no concurso público; b) a natureza das atribuições e das tarefas essenciais ao cargo, do emprego ou da função a desempenhar; c) a viabilidade das condições de acessibilidade e as adequações do ambiente de trabalho na execução das tarefas; d) a possibilidade de uso, pelo candidato, de equipamentos ou de outros meios que utilize de forma habitual; e) o resultado da avaliação com base no disposto no § 1o do art. 2o da Lei Federal no 13.146/2015, sem prejuízo da adoção de critérios adicionais; e f) a Classificação Internacional de Funcionalidade, Incapacidade e Saúde (CIF) e outros padrões reconhecidos nacional e internacionalmente. (...) 5.3.8 Perderá o direito de concorrer às vagas reservadas às pessoas com deficiência o candidato que, por ocasião da avaliação biopsicossocial: e) não for considerado pessoa com deficiência na avaliação biopsicossocial. A Administração Pública pode adotar critérios e exigências específicas para a admissão de servidores públicos, quando se fizerem necessárias em razão das atribuições do cargo a ser exercido. A realização da fase de avaliação biopsicossocial para a investidura no cargo público deve fundamentar-se em critérios objetivos e permitir ao candidato a possibilidade de exercer seu direito de defesa com a interposição de recursos. A análise da documentação apresentada revela que o concurso seguiu, em tese, os trâmites estabelecidos no edital e inexiste falha nesse sentido. O resultado da Avaliação Biopsicossocial explicitou as razões para não considerar Daniela de Andrade Dias Tavares pessoa portadora de deficiência. O argumento de que inexiste informações sobre a formação dos avaliadores não prospera. O edital consigna expressamente que a equipe multiprofissional e interdisciplinar avaliadora será formada por três (3) profissionais capacitados atuantes nas áreas das deficiências que o candidato possuir, dentre os quais um (1) deverá ser médico e dois (2) profissionais integrantes da carreira almejada pelo candidato, designados pela Direção da Escola Superior de Polícia Civil do Distrito Federal. Os elementos probatórios existentes nos autos até o presente momento são insuficientes para certificar a aptidão de Daniela de Andrade Dias Tavares para o prosseguimento nas demais fases do certame nas vagas reservadas aos candidatos com deficiência. Há divergência de conclusão quanto à aptidão de Daniela de Andrade Dias Tavares para as vagas reservadas às pessoas com deficiência entre os exames médicos particulares juntados aos autos, produzidos unilateralmente, e a avaliação biopsicossocial realizada pela equipe multiprofissional e interdisciplinar prevista em edital, que possui presunção de legalidade e legitimidade. Ressalto que a consideração de laudo produzido por médico particular para afastar o parecer da equipe multiprofissional e interdisciplinar constitui ofensa ao princípio da isonomia, haja vista que os demais candidatos submeteram-se apenas ao exame oficial. A aferição do enquadramento de Daniela de Andrade Dias Tavares como pessoa com deficiência de acordo com os termos legais e editalícios demanda dilação probatória, o que não se admite na estreita via de cognição prevista para o processamento e julgamento do agravo de instrumento. Destaco que os critérios de correção adotados por banca examinadora de concurso público não podem ser revistos pelo Poder Judiciário. Não compete ao Poder Judiciário analisar o mérito do ato administrativo. Cabe-lhe observar seus aspectos formais exclusivamente, de forma a resguardar sua legalidade. A análise judicial de matérias relacionadas a concurso público deve velar pela observância das prescrições legais e do edital que norteia o procedimento. Concluo que a decisão agravada ponderou adequadamente as circunstâncias da causa e não enseja a alteração pretendida neste juízo de cognição sumária. Ante o exposto, indefiro o requerimento de antecipação dos efeitos da tutela. Comunique-se ao Juízo de Primeiro Grau, que fica dispensado de prestar informações. Ao Centro Brasileiro de Pesquisa em Avaliação e Seleção e de Promoção em Eventos (Cebraspe) e Distrito Federal para que ofereçam resposta no prazo legal caso queiram. Intimem-se. Brasília, data registrada em assinatura eletrônica. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator